Tribunal: TJMT
Processo: 1011921-58.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011921-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Franquia, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ISABELA DE CARVALHO DA ROCHA - CPF: 106.416.447-10 (ADVOGADO), BRUNO TAVARES TORREIRA - CPF: 097.686.997-79 (ADVOGADO), IVANETE FATIMA DO AMARAL - CPF: 405.923.081-20 (ADVOGADO), REGINALDO LUIS PEREIRA PRATES - CPF: 469.158.261-49 (AGRAVANTE), DIVANETE BARTELI - CPF: 567.358.121-15 (AGRAVANTE), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), KAREN AMARAL MAKRAKIS - CPF: 033.736.461-38 (ADVOGADO), SPOLETO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 03.724.731/0001-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FRANQUIA – COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA – CLÁUSULA DE FORO (RIO DE JANEIRO/RJ) – AFASTAMENTO – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O contrato de franquia não se sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como, não caracteriza contrato de adesão

A constatação da condição de hipossuficiência econômica de uma das partes permite o afastamento da cláusula de foro que imporia elevado ônus ao litigante, sobretudo quando a parte contrária é entidade de grande porte com filiais em diversos estados da federação.

O declínio da competência para comarca de outro Estado imporia gastos adicionais que poderiam privar os Agravantes do acesso à justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO LUIS PEREIRA PRATES e DIVANETE BARTELI, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Franquia c/c Devolução da taxa de Franquia e Liberação da Fiança Bancária nº 1034867-03.2017.8.11.0041, declarou a incompetência do juízo da 7ª Vara Cível de Feitos Gerais da comarca de Cuiabá/MT, para processar e julgar a presente ação, determinando a redistribuição da mesma a uma das Varas Cíveis da Comarca do rio de Janeiro/RJ.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois

a sua hipossuficiência face a Agravada é gigantesca, sendo que estará demasiadamente prejudicada caso tenha que buscar seus direitos em outro Estado.

Esclarece que busca invalidar cláusulas do contrato e suas irregularidades, bem como a anular atos da Agravada, que gerou a ruptura contratual.

Informa que, a Agravada é uma empresa multinacional com mais 300 franquias vendidas, 200 pontos comerciais e com faturamento gigantesco, uma das maiores empresas do Brasil e no exterior do seguimento de preparo de massas, com mais de 748 lojas, que detém meios mais fáceis de proporcionar defesa nesta Comarca de Cuiabá, do que em responder pelos seus direitos na longínqua comarca do Rio de Janeiro.

Desse modo, requer, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, que seja reconhecido a competência da Comarca de Cuiabá-MT, para processar e julgar a referida Ação Anulatória De Contrato de Franquia c/c Devolução da Taxa de Franquia e Liberação da Fiança Bancária.

A liminar recursal foi deferida no id. 45862498. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

A análise da controvérsia recursal consiste em verificar a que Juízo compete o julgamento de ação decorrente de contrato de franquia com eleição do foro do Rio de Janeiro-RJ, em situação em que a hipossuficiência é pleiteada pela Agravante.

Inicialmente, cumpre mencionar que o acordo entabulado entre as partes se trata de contrato de franquia, portanto não sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor e que não caracteriza contrato de adesão, conforme alega a própria parte agravante.

É importante registrar que a hipossuficiência, para o fim que aqui importa, é aquela que acarreta o estabelecimento de uma relação desigual entre as partes, na qual uma delas assume posição de supremacia frente à outra, à que impõe sujeição. Essa hipossuficiência pode ser técnica (falta de saber técnico-científico especializado acerca do objeto do contrato), jurídica (falta de conhecimentos jurídico, de contabilidade, de matemática financeira etc.), informacional (decorrente da baixa qualidade das informações prestadas) ou técnica (insuficiência econômica ou física).

Assim, no caso em apreço, a hipossuficiência financeira da Agravante ficou demonstrada pelo prejuízo decorrente dos negócios com a franquia e pelo fato de encontrar-se, atualmente, desempregada.

Por tais razões, revela-se patente que a hipossuficiência e vulnerabilidade da parte agravante decorrem não apenas da discrepância entre o poder econômico das partes, mas, igualmente, do fato de as agravadas possuírem filial em Mato Grosso, de modo que a manutenção da competência na comarca de Cuiabá não necessariamente implicaria em óbice para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O Contrário sim, o declínio da competência para comarca de outro Estado, portanto, imporia à Agravante gastos adicionais, que agravariam sua condição de hipossuficiência e poderiam privá-la do acesso à justiça.

Acrescente-se ainda que o fato de que a empresa recorrida pode ter escritórios contratados em praticamente todos os Estados, podendo ser demandada em qualquer deles com muito menos onerosidade do que a Agravante, residente em Cuiabá, caso tivesse que litigar na Comarca do Rio de Janeiro.

Nesse sentido, a cláusula de eleição de foro pode ser afastada em casos de hipossuficiência de uma das partes, evidenciada quando se verifica a assimetria econômica entre os litigantes.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTABELECIDA CONTRATO DE FRANQUIA. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que é válida a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de franquia, e
xceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça
.

2. A alteração dos fundamentos do acórdão recorrido acerca da hipossuficiência dos recorrentes demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 563993 / GO, Quarta Turma, Superior Tribunal de Justiça, Relatora: Min. Isabel Gallotti, Julgado em 17/03/2015, DJE 23/23/2015)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CONTRATO DE FRANQUIA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.

1.

2. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, salvo se verificada a hipossuficiência do aderente, inviabilizando, por conseguinte, seu acesso ao Poder Judiciário
. Precedentes.

Hipótese em que a Corte estadual, com amparo no acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela invalidade da cláusula de eleição de foro, sob os fundamentos de hiposuficiência da sociedade empresária, bem como da dificuldade de acesso ao poder Judiciário. A revisão de tal entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Estando o acórdão proferido na origem em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não há se falar em dissídio jurisprudencial.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 935.542/PR, rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 8-2-2018, DJe 23-2-2018)

No mais, ainda que assim não fosse, ressalta-se que nas ações em que se discute o inadimplemento contratual com pedido de reparação por perdas e danos, aplica-se o disposto no art. 53, III, ‘d’, do CPC, de maneira que é competente o lugar onde a obrigação deveria ser satisfeita.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de determinar a competência da Comarca de Cuiabá-MT para processar e julgar a Ação Anulatória De Contrato de Franquia c/c Devolução da Taxa de Franquia e Liberação da Fiança Bancária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020